Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-31.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO VANJURA - CPF: 521.563.709-15 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hélio Vanjura contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustentou que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi surpreendido por descontos relacionados a cartão de crédito RMC, requerendo a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável se deu de forma válida e regular; (ii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

4.

A instituição financeira comprovou a validade da contratação por meio de documento digital com biometria facial, contendo informações claras sobre a natureza do contrato ("Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado"), faturas e comprovantes de transferência dos valores.

5.

A contratação eletrônica foi acompanhada de documentos que evidenciam o conhecimento do consumidor quanto à operação realizada, afastando a alegação de vício de consentimento e de ofensa aos princípios da transparência e informação.

6.

Não se verifica ilicitude nos descontos efetuados, uma vez que decorreram de contratação válida, o que descaracteriza o dano moral e afasta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação exige cobrança indevida de má-fé.

7.

A jurisprudência do STJ (AREsp 1.882.881/SP) e do próprio tribunal local (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041) corrobora o entendimento de que a contratação válida afasta os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

8.

Deferida a gratuidade da justiça na instância recursal, por comprovada a hipossuficiência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado digitalmente, acompanhado de comprovantes de liberação dos valores e faturas, comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2.

A existência de contratação válida afasta a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais.

3.

A contratação por meio eletrônico com uso de biometria facial é válida desde que acompanhada de elementos suficientes à comprovação do consentimento e do conhecimento do consumidor.

4.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral inviabiliza a anulação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, AREsp nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021; TJMT, RAC nº 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hélio Vanjura, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada em face do Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrente alega a nulidade do contrato impugnado, porque a contratação se deu de forma eletrônica, com utilização de biometria facial, em tempo extremamente reduzido, sem que houvesse, de fato, ciência clara e inequívoca das cláusulas contratuais.

Argumenta que não houve entrega de faturas mensais ou qualquer outro meio eficaz de comunicação acerca das obrigações decorrentes do suposto contrato de cartão de crédito, o que configura violação ao princípio da transparência e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Defende que, ante a ausência de comprovação robusta da contratação legítima impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida, ensejando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Aduz que restou caracterizado o dano moral, não apenas em razão dos descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar, mas também pela conduta omissiva do banco apelado, que não apresentou qualquer medida concreta para resolver a situação administrativamente, agravando, assim, o abalo moral sofrido pelo autor, circunstância que, segundo sustenta, atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação de indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros e correção nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a procedência dos pedidos iniciais, consistentes no reconhecimento da nulidade contratual, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e o deferimento da gratuidade da justiça em segunda instância.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hélio Vanjura, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada em face do Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Hélio Vanjura ajuizou a sobredita ação, alegando ter sido induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando na realidade buscava a contratação de empréstimo consignado tradicional.

Relatou na inicial que, ao tomar conhecimento dos descontos em seu benefício, constatou a natureza diversa da contratação (cartão consignado), tendo pago 30 parcelas de R$ 71,76, totalizando R$ 2.152,80.

Diante disso, pleiteou na inicial, a anulação do contrato ou a conversão em empréstimo consignado simples, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A instituição financeira contestou a ação, sustentando a validade do contrato, a ciência do autor quanto à natureza da operação e a regularidade da cobrança, argumentando que houve liberação de valores na conta do autor, utilização do cartão, e que não houve vício de consentimento.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial,

Dessa sentença, se insurge a parte Autora.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id. 274546887 - Pág. 3), constando a localização, o endereço de IP as fotografias do contrato, acompanhado das faturas e comprovantes de transferência de valores (TED’s)

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pela Apelada foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que o Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025